Tribunal: TJDFT
Processo: 0717522-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717522-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ARISMAR LIBORIO RAMOS, ANA CLAUDIA DE MORAES RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao embargado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco), sobre os embargos de declaração opostos, ante eventuais efeitos infringentes, nos termos do art.1023, § 2o, do CPC. Int. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora